Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RED no 1005049-90.2021.8.11.0000 – ID no 83374986
EMBARGANTES: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME e OUTROS
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos etc.
MC & MA TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID SANTOS WATTHEIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ NETO WATTHEIER, interpuseram os presentes embargos de declaração de ID no 83374986, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando a liminar recursal que indeferiu e efeito suspensivo pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005049-90.2021.8.11.0000 visando suspender a execução contra coobrigados e avalistas em processo de recuperação judicial.
Em suma, aduz a parte embargante que, inicialmente, através de sorteio, o presente recurso foi direcionado ao Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO para o julgamento da demanda, entretanto, o sistema identificou possível prevenção pela existência das mesmas partes no RAI no 1004677-78.2020.8.11.0000, de minha relatoria, direcionado o presente recurso à apreciação desta relatora.
Na concepção da parte embargante, a decisão resta omissa, sob o argumento de que antes de apreciar a liminar recursal, deveria esta relatora, primeiramente, examinar a existência ou não de prevenção do recurso, diante do que dispõe a certidão de ID no 81168954.
No mais, pondera que tal omissão é capaz de gerar nulidade, diante da ausência de prevenção, que, apesar da existência das mesmas partes, a causa de pedir é totalmente diferente, desta forma, a competência para o julgamento da liminar e, posteriormente, do mérito do presente agravo de instrumento é do Des. Sebastião de Moraes Filho, cujo recurso em questão foi distribuído em primeiro lugar, sob pena de ofensa ao devido processo legal, bem como aniquilando o princípio do juiz natural.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, de modo que seja reconhecida a prevenção do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, anulando-se a decisão prolatada, restituindo-lhe os autos para nova apreciação da liminar vindicada no instrumental.
As informações foram prestadas pelo juízo da causa no ID no 82925063.
As contrarrazões vieram no ID no 85215016, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID no 85184498, opinando pela rejeição dos embargos ante a ausência de omissão.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela liminar embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso em tela, o ponto nodal da questão diz respeito ao fato de esta relatora não ter se pronunciado/omitido expressamente sobre a prevenção do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, que, no entender do embargante, resta indiscutível, em razão da causa de pedir ser totalmente distinta do contido no RAI no 1004677-78.2020.8.11.0000.
A bem da verdade, não assiste razão à embargante MC & MA TRANSPORTES LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, uma vez que esta busca apenas a reapreciação da liminar que lhe foi desfavorável, aproveitando-se do Sistema PJE que, automaticamente e de forma aleatória, distribui os recursos, cabendo ao relator que lhe é remetido analisar a prevenção ou não, em cumprimento ao § 3o do artigo 5o da Resolução no 185/2013 do CNJ:
“Art. 5o A distribuição dos processos se realizará de acordo com os pesos atribuídos, dentre outros, às classes processuais, aos assuntos do processo e à quantidade de partes em cada polo processual, de modo a garantir uma maior uniformidade na carga de trabalho de magistrados com a mesma competência, resguardando-se a necessária aleatoriedade na distribuição.
§ 3o O sistema fornecerá indicação de possível prevenção com processos já distribuídos, com base nos parâmetros definidos pelo Comitê Gestor Nacional do PJe, cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção.” Grifei.
Na hipótese, como os autos foram remetidos à conclusão desta relatora de plano, por prevenção, foi a liminar recursal apreciada, já que não há necessidade de manifestação expressa do relator competente.
Aliás, por óbvio, não havendo manifestação expressa declinando da competência, a relatora entendeu que era de sua competência processar e julgar o recurso, ocorrendo aceitação tácita mediante o impulso processual apresentado com a decisão sobre a liminar vindicada. Caso contrário, decidiria nos autos determinando a redistribuição ao juízo competente.
E mais, a embargante olvidou-se de que, além do RAI no 1004677-78.2020.8.11.0000, contido na certidão do DEJAUX de ID no 81168954, que afirma ser desta relatora, foi omissa a recorrente quanto aos RAI no1011073-71.2020.8.11.0000, RAI no 1024269-11.2020.8.11.0000, RAI no 1020638-59.2020.8.11.0000, RAI no 1017002-85.2020.8.11.0000 e o primeiro distribuído RAI no 1017357-32.2019.8.11.0000, todas de minha relatoria e referentes à recuperação judicial da MC & MA TRANSPORTES LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Vale salientar, ainda, que o prevento no Tribunal é aquele que relatou o primeiro recurso, muito mais em se tratando de recuperação judicial, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC/15 e artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Inclusive, em se tratando ação recuperação judicial, não há que se falar em ações diversas, partes distintas e pedidos diferentes para definir a conexão ou prevenção - até porque, a natureza da ação, em razão de sua abrangência, por si só reúne diversas ações, bem como pessoas/partes e pedidos.
Portanto, o que deve ser observado foi quem recebeu o primeiro recurso, tornando-se prevento para julgar outros recursos em relação ao mesmo processo recuperacional, que no caso, foi esta relatora.
Diante disso, tem-se que não há que se falar em violação do devido processo legal, do princípio do juiz natural, de imparcialidade, e principalmente em nulidade processual, assim sendo, devem os embargos ser rejeitados diante da ausência de qualquer omissão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora.